Tribunal: TJPA
Processo: 0835908-30.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835908-30.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: RENZO FREIRE MARTIRES

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONTOS SUPERIORES A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O Banco Santander recorreu da sentença que limitou os descontos de empréstimos consignados de Renzo Freire Martires a 30% de sua remuneração líquida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia foca em dois pontos: i) se a falta de reclamação administrativa impede o acesso à Justiça e ii) se o limite de 30% para consignados é obrigatório, bem como o dever do banco em fiscalizar essa margem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, o autor pode recorrer diretamente ao Judiciário.

4. No mérito, o STJ consolidou que os descontos em folha não podem ultrapassar 30% dos rendimentos líquidos, visando proteger a dignidade do devedor.

5. Como os descontos atingiam 44%, a intervenção judicial é necessária. O banco, guiado pela boa-fé, deve observar esse limite legal.

IV. DISPOSITIVO:

6. Recurso desprovido.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível manejada pelo Banco Santander contra sentença que acolheu o pedido de Renzo Freire Martires, limitando os descontos de empréstimos consignados a 30% dos rendimentos líquidos (deduzidas as parcelas compulsórias). Em sede de embargos declaratórios, a decisão foi integrada para fixar a verba honorária em R$ 1.500,00.

Nas razões recursais (Id. 21522780), o banco suscita preliminar de falta de interesse de agir ante a ausência de prévio requerimento administrativo. No mérito, defende a autonomia da vontade (
pacta sunt servanda
) e sustenta que a responsabilidade pela fiscalização da margem consignável recai exclusivamente sobre o órgão pagador, nos termos da Lei nº 10.820/2003. Pugna, assim, pela reforma integral do julgado. Registra-se a ausência de contrarrazões (Id. 21522786).

É o relatório.

VOTO

I – DA ADMISSIBILIDADE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame das questões suscitadas.

II – PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA

Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir. Em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (Art. 5º, XXXV, da CF/88), o esgotamento da via administrativa não é pressuposto para o acesso ao Judiciário. Uma vez que a hipótese dos autos não se enquadra nas raras exceções legais que exigem o prévio requerimento, a pretensão da parte autora é plenamente passível de análise judicial.

III – MÉRITO:

A controvérsia reside na legalidade dos descontos que superam 30% dos rendimentos líquidos e no dever da instituição financeira de observar esse teto.

III.1. DA LIMITAÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL:

Conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, as retenções em folha não podem comprometer a subsistência digna do devedor. O limite de 30% deve incidir sobre a remuneração líquida (valor bruto subtraído dos descontos compulsórios). No caso em exame, a retenção de 44% evidencia clara extrapolação do patamar permitido.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS VENCIMENTOS. MARGEM CONSIGNÁVEL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, em contrato de empréstimo consignado, é considerada válida a cláusula que limita em 30% (trinta por cento) do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt no AREsp: 1767748 GO
2020/0255898-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022)

III.2. DA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA:

A alegação de responsabilidade exclusiva do órgão pagador não resiste ao exame jurídico. Na condição de fornecedora do crédito e principal beneficiária das retenções, a instituição financeira está vinculada aos deveres anexos da boa-fé objetiva (Art. 422, CC). Cabe ao banco, no exercício de sua atividade precípua, zelar pela adequação da execução contratual aos limites legais vigentes.

A modulação judicial desses descontos não configura ofensa ao princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), uma vez que a autonomia privada encontra limite intransponível na função social do contrato e no postulado da dignidade da pessoa humana. Assim, a responsabilidade pela manutenção da margem consignável é compartilhada, devendo o credor abster-se de práticas que coloquem em risco o mínimo existencial do contratante.

Assim, conheço o recurso e nego provimento.

Em atenção ao Art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), levando em conta o trabalho adicional em grau recursal.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

Belém, 27/05/2026